Tribunal: TJES
Processo: 5009462-49.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009462-49.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: EUCLIDES PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5009462-49.2023.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: EUCLIDES PEREIRA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AJUSTES FATOR CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
EUCLIDES PEREIRA DOS SANTOS
em face de
BANCO BMG S/A
, na qual narra a parte autora, em síntese, que, na qualidade de pensionista do INSS, contraiu empréstimo com o banco requerido e, com o passar dos anos, notou que os descontos não cessavam, motivo pelo qual buscou maiores informações, quando tomou conhecimento que, na verdade, o contrato entabulado entre as partes tratava de cartão de crédito consignado, o qual afirma não ter anuído. Requer, ao final, a declaração de nulidade do contrato e ilegalidade dos descontos a título de RMC, devolução em dobro do montante descontado a maior, bem como indenização por danos morais.

Contestação apresentada ao ID 8734634.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 8734648) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a parte Requerida à obrigação de restituir, em dobro, todo valor pago pela parte Autora após setembro de 2022.

A quantia referente ao indébito deverá ser corrigida monetariamente desde o respectivo desembolso e acrescidas de juros de mora desde a citação.

Deverá a parte Requerida se abster de promover novas cobranças inerentes ao contrato impugnado sob pena de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por cobrança indevida.

Condeno a parte Requerida a pagar a quantia de R$ 4.000,00 a título de danos morais, corrigida monetariamente desde a data deste arbitramento e acrescida de juros de mora a contar da citação. Não há incidência de custas ou de honorários de advogado em primeiro grau de jurisdição (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 8734653). Preliminarmente arguiu a incompetência dos Juizados Especiais, em virtude de necessidade de perícia técnica. No mérito, aduz que o contrato é válido, sem possibilidade de sua anulação. Aduz que não há possibilidade de conversão do cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, uma vez que modificaria a validade da contratação. Alega inexistência de danos morais e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório e ajustes no fator de correção monetária.

A parte autora não apresentou contrarrazões (ID 8734656).

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado, por necessidade de perícia. Como se sabe, a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial, notadamente, levando em consideração que a alegação da recorrente é completamente genérica.

Ademais, a prova documental existente nos autos revelou-se suficiente para persuadir racionalmente o livre convencimento do Juízo.

Não existindo outras preliminares, prossigo ao mérito e adianto desde já que, em análise ao acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma parcial
da r. sentença objurgada.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor é de natureza objetiva, obrigando-se pelos prejuízos causados por falta do dever de cuidado no trato de seus negócios e falha na prestação do serviço, independentemente de comprovação de culpa, na forma do artigo 14 do CDC.

Tal responsabilidade somente pode ser afastada quando comprovadamente ocorrer qualquer das excludentes previstas no § 3º do art. 14 do CDC, isto é, inexistência do defeito; fato exclusivo do consumidor ou de terceiro; ou ainda se demonstrar a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz de primeiro grau, que conclui que não restou comprovado nos autos que o recorrido realizou a solicitação do cartão de crédito consignado.

O caso em questão gira em torno de prática abusiva notória da instituição recorrente, que utiliza de metodologia já conhecida nos Juizados Especiais, onde o consumidor a procura para contratar um empréstimo consignado, contudo, o banco formaliza contrato de cartão de crédito consignado, em flagrante desrespeito à intenção do consumidor e gerando extrema desvantagem a ele, que acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada. Entretanto, como é feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção.

Na hipótese, ao contrário do que aduz o recorrente, é fácil concluir que o réu não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC.

A título ilustrativo chamo à atenção para os seguintes pontos da sentença recorrida, os quais compartilho do mesmo entendimento (ID 8734648):

Neste feito restou incontroverso o fato de a parte autora ter adquirido um empréstimo junto à demandada, restando a controvérsia sobre a forma de pagamento convencionada, que se operaria via contrato adjeto de cartão de crédito.

Neste sentido, considerando a evidência inequívoca de que o contrato de cartão de crédito fora celebrado por ocasião da liberação de empréstimo consignado em folha de pagamento, bem assim pela prova documental de que o saldo devedor do cartão de crédito tem sofrido amortizações sobre a margem consignável da parte postulante, tenho que toda a narrativa exordial passa a revestir-se de suficiente verossimilhança.

Tem-se, portanto, como digna do condão de veracidade a assertiva do que a consumidora não pretendia adquirir qualquer serviço de cartão de crédito, constituindo um serviço/produto não solicitado por ela. Tal prática tem-se desenvolvido de forma corriqueira pelos agentes financeiros que operam empréstimos consignados, ocasionando manifesto prejuízo à parte aderente.

(...)

É crível, porque racional, que o propósito da parte autora não era contratar um sistema de amortização de parcelas mínimas de cartão de crédito, sujeitando-se aos juros escorchantes correspondentes ao rotativo, mas o de pactuar empréstimo consignado, em prestações fixas, que sabidamente ostentam taxas de juros dentre as menores oferecidas pelo mercado.

Corrobora com a verossimilhança das alegações exordiais o fato de que a parte consumidora jamais realizou outras operações com o aventado cartão, tendo sido todos os lançamentos correspondentes à quitação do valor mínimo das faturas, aos juros e encargos da mora.

Não socorre à recorrente a alegação de que o cartão fora concretamente utilizado para saque da quantia apontada em contestação, pois, ao que se descortina do exame acurado dos autos, a parte aderente fora induzida, por intermédio de expediente inegavelmente malicioso, a efetuar o saque do próprio valor mutuado por intermédio do referido cartão, lastreando a aparência de que, assim agindo, aderira voluntariamente ao indigitado serviço, obviamente não solicitado, nem desejado.

É sabido, ademais, que a empresa poderia ter comprovado a contratação do cartão de crédito pela parte autora por outros meios, inclusive através da apresentação das faturas do cartão supostamente utilizado por este, todavia, a recorrente assim não o fez. Diante do exposto, friso que não restou comprovado que o autor realizou a contratação do cartão de crédito junto ao banco requerido.

Assim, escorreita a sentença em determinar a restituição em dobro dos valores cobrados de forma indevida. Por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Para isso, é preciso que se comprove a má-fé do Requerido, ora Recorrente.

No caso em apreço, vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, uma vez que o Recorrido realizou empréstimo em modalidade diversa da pretendida pelo consumidor.

Por fim, quanto aos
danos morais
, entendo que a falha na prestação dos serviços pelo recorrente configura a ilicitude de sua conduta, diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Referentemente à quantificação dos danos morais, entendo por mantê-lo nos moldes fixados na origem, haja vista estarmos diante de conduta que lesionou o autor, ora recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por este, os quais não se limitam à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

O montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na sentença, revela-se justo e razoável aos fins a que se destina, promovendo a reparação civil do autor, dada a falha na prestação de serviços por parte do Banco réu - por formalizar contrato diverso da intenção do consumidor, vinculando-o a uma dívida infinita, ao mesmo tempo, desestimulando-o a novas práticas, sem implicar no enriquecimento ilícito do ofendido.

Portanto, não há falar em minoração do valor.

Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”,
o que vislumbro no caso concreto.

Por outro lado, no que diz respeito à irresignação da recorrente quanto ao fator de correção monetária (ID 8734653 - pág. 20), tenho que assiste razão.

Nas ações de indenização por danos morais, seu termo inicial deve ser estabelecido na data do arbitramento. É que, nessas ações, o conteúdo da obrigação de indenizar, judicialmente imposta ao responsável pelo ato ilícito, somente se torna líquido com a prolação do decisum, deixando de ser, a partir daí, mera expectativa de direito.

Assim, forçoso reconhecer que a condenação imposta a parte requerida/recorrente deverá ser corrigida com juros e correção a contar do arbitramento (sentença).

Por fim, não há falar em exorbitância das astreintes fixadas. Ora, se a requerida/recorrente pretende afastá-la, basta cumprir com o comando judicial. A retirada das astreintes, destinadas a forçar o requerido a cumprir o comando judicial, levaria ao descrédito do instrumento posto à disposição do Estado para compelir a parte à efetivação da tutela jurisdicional prestada. Nesse sentido e conforme previsão expressa do art. 537 , § 1º , do CPC , pode o magistrado modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, o que não vislumbro no caso concreto.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar o comando sentencial tão somente quanto ao fator correção monetária, condenando a requerida a pagar em favor da parte autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros e correção a contar do arbitramento (sentença).

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)